Tribunal: TJMT
Processo: 0012359-48.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012359-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELETON CORREIA DA SILVA - CPF: 086.376.979-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 478.605.961-72 (VÍTIMA), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ROUBO MAJORADO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DELEGACIA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS OFENDIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Os relatos firmes e coerentes da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, são aptos a respaldar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra suporte nos autos.

No crime de roubo, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e submissão da arma a exame pericial, uma vez que tal circunstância pode ser comprovada por outros meios, como os depoimentos da vítima e/ou testemunhas.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Weleton Correia da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0012359-48.2015.8.11.0042 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e roubo majorado tentado, capitulados no artigo 157, § 2º, inciso I, e no art. 157, § 2º, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do art. 71,
caput
, do CP.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 169200219).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 169200222).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 172294191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Weleton Correia da Silva
foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e roubo majorado tentado, tipificados no artigo 157, § 2º, inciso I, e no art. 157, § 2º, I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, em continuidade delitiva, na forma do art. 71,
caput
, do CP.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º FATO:

Consta do presente informativo que em data de 29 de setembro de 2014, por volta das 14:23 horas, na Rua R, Qd. 28 em frente ao Escritório de Advocacia Emerson Campos – Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá – MT, o(s) indiciado(s)
WELITON CORREIRA DA SILVA
, subtraiu para si ou outrem, coisa alheia móvel da(s) vítima(s) Maria Beatriz Vieira, mediante grave ameaça, consistente em emprego de arma de fogo (revólver), onde fora subtraído uma bolsa, creme, 8 folhas de cheques, celular, cartões de banco, documentos diversos e nécessaire.

Apurou-se que a vítima Maria saiu do escritório e dirigiu-se a seu veículo, quando foi abordada por
WELITON CORREIA DA SILVA
, o conduzia uma motocicleta preta tipo CG, vindo a lhe anunciar o assalto apontando-lhe uma arma de fogo, subtraindo seus pertencentes e empreendendo fuga na motocicleta.

A vítima reconheceu o acusado às f. 10.

A ‘res roubada’ não fora apreendida.

2º FATO:

WELITON CORREIA DA SILVA
, na maior ‘cara de pau’, retorna no mesmo local do assalto havido, mas agora às 19:00 horas, sito a Rua R, Qd. 28 em frente ao Escritório de Advocacia Emerson Campos – Bairro Bosque da Saúde, onde, no mesmo modus operandi, chega em sua motocicleta CG preta, onde, após Elizangela Gonçalves da Silva entrar em seu veículo, fora surpreendida pelo
WELITON CORREIA DA SILVA
que abriu sua porta e com arma de fogo mencionando que iria atirar, lhe exigiu a bolsa.

Elizângela relutou com
WELITON CORREIA DA SILVA
o qual acabaram entrando em luta corporal, momento em que Nilce Berlato Leite, vendo a cena, atirou agora o seu veículo contra a moto do assaltante (amassando-a) com o intuito de conter o roubo, o que acabou dando certo, pois o acusado deixou a bolsa sair com aquela ‘batida’ e mesmo assim empreendeu fuga, sem nada conseguir levar.

Elizangela na polícia reconheceu a pessoa de
WELITON CORREIA DA SILVA
como o assaltante – f. 18.

Ainda, a polícia foi acionada, onde lhes fora repassada a característica do assaltante e a moto usada, e em rondas, a PM acabou encontrando
WELITON CORREIA DA SILVA
o qual conduzia a moto nas imediações do posto amarelinho. Este empreendeu fuga, houve perseguição, até nas proximidades da Gráfica Atalaia, aquele acabou detido, pois veio a cair da moto e se machucar.

Durante a abordagem,
WELITON CORREIA DA SILVA
se identificou com nome e documentos falsos em nome de Wesley Afonso da Silva Dias
” (Id. n. 169200158, pp. 1-4;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos delitos de roubo majorado e roubo majorado tentado está no encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2014.270061, 2014.274784 e 2014.271449 (Id. n. 169200158, pp. 9-13 e 40-44), os termos de reconhecimento fotográfico (Id. n. 169200158, pp. 17 e 25), o auto de avaliação indireta (Id. n. 169200158, p. 56) e os depoimentos obtidos no curso do inquérito policial e da instrução judicial.

Com efeito, verifica-se que, em consulta ao acervo fotográfico da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, tanto Maria Beatriz Vieira quanto Elizângela Gonçalves da Silva reconheceram o apelante como sendo o autor dos crimes de que foram vítimas (Id. n. 169200158, pp. 17 e 25), reconhecimento este confirmado por ambas as ofendidas ao serem inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório (Ids. n. 169200163 e 169200196).

Ora, tratando-se de delitos cometidos às escondidas, sem testemunhas presenciais, a palavra das vítimas assume particular relevo no conjunto probatório, sobretudo quando seus relatos se mantêm firmes e coerentes ao longo de ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Outrossim, malgrado o apelante sustente que o reconhecimento realizado pelas vítimas na etapa inquisitiva não teria observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, é firme na jurisprudência, inclusive deste órgão colegiado, o entendimento de que tal modelo de procedimento tem caráter meramente recomendatório, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, mormente quando o reconhecimento é confirmado em juízo. Confira-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Ademais, observo que o policial militar Leonardo Santana Marin, ao ser inquirido em juízo, relatou detalhadamente as diligências encetadas após o segundo crime (roubo majorado tentado contra Elizângela), que culminaram na prisão em flagrante do acusado, bem como confirmou que ambas as vítimas reconheceram o réu (Id. n. 169200196).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

O apelante, por sua vez, foi declarado revel e não foi interrogado em juízo.

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado em desfavor do recorrente, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento de sua pretensão absolutória.

Igualmente, não há falar em afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, porquanto ambas as vítimas afiançaram que o réu se valeu de um objeto dessa natureza para as ameaçar, daí por que se faz desnecessária a apreensão e submissão da arma a exame pericial, nos termos do verbete sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para a incidência da aludida majorante. Não é outra a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

3. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.951.022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 15.2.2022; data da publicação: 25.2.2022).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023